Tribunal: TJBA
Processo: 0006709-10.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0006709-10.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO OLIVEIRA COSTA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, III E IV, DO CP.

APELAÇÃO DA DEFESA.

DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.

NULIDADE DA PRONÚNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. DECONSTITUIÇÃO DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.

RECURSO MINISTERIAL.

DOSIMETRIA PENAL. PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DA CULPABILIDADE. EXTREMA VIOLÊNCIA. DESPROVIMENTO.
TORTURA DA VÍTIMA JÁ USADA PARA QUALIFICAR O CRIME (MEIO CRUEL). BIS IN IDEM.

INOCORRÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1-
Ricardo Oliveira Costa

foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, presidido pela MM. Juíza Janine Soares de Matos Ferraz, na data de 26/03/2025, como incurso no crime

previsto art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, dosando-se a pena definitiva em 16

anos de reclusão, no regime inicial fechado.

2-
Irresignado,
o Acusado
apresentou recurso de apelação requerendo que seja anulado o processo desde a decisão de pronúncia ou, subsidiariamente, a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos ou o decote das qualificadoras.

3- O pedido de anulação do processo desde a pronúncia encontra-se precluso, ante a ausência de interposição do recurso cabível à época (recurso em sentido estrito).

4-

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, destituída de qualquer respaldo probatório, o que não se verifica quando os jurados optam por uma das versões amparadas em elementos colhidos ao longo da instrução processual, em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”), como é o caso dos autos.

5- O decote das qualificadoras somente é possível quando inteiramente divorciadas das provas dos autos, o que não se verifica na presente hipótese, pois há elementos demonstrando a presença do motivo torpe (dívida de drogas) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (mãos amarradas e boca amordaçada).

6- Recurso ministerial. Desprovido o pedido de exasperação da culpabilidade. A extrema violência na execução do crime já foi usada como qualificadora (meio cruel).
É vedada a valoração negativa de circunstância já considerada para qualificar o delito, sob pena de bis in idem.

7-
A personalidade do agente somente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos, não bastando considerações genéricas sobre envolvimento pretérito (há mais de 14 anos) com a criminalidade.

8-
A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer subscrito pela Dr.ª Maria Adélia Bonelli, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

9- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0006709-10.2011.8.05.0274
, em que figura como Apelante/Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA/

RICARDO OLIVEIRA COSTA
e como Apelado/Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
/RICARDO OLIVEIRA COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
dos recursos de apelação e julgá-los
DESPROVIDOS
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15